Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721929-55.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RITA DE CACIA SEIXAS DOURADO LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO, CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE EXPULSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, sob pena de o requerimento não ser apreciado, que é o que se verifica no caso concreto. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, constando suficiência do arcabouço documental já formado nos autos, toma por desnecessária a produção de outras provas. 3. Com publicação da portaria de exclusão, inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto 2.0910/32. 3.1 O trânsito em julgado da sentença penal como termo inicial se aplica apenas nos casos em que seja reconhecida a inexistência de crime ou de autoria, casos em que há repercussão na esfera cível, o que não se verifica no caso dos autos. 3.2 In casu, publicada a portaria de exclusão em 13 de julho de 2004, tem-se como consumada a pretensão dos autos em 13 de julho de 2009. 4. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 200 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter considerado o início da contagem do prazo prescricional com base em uma decisão administrativa PAD 11/2004. Verbera que o prazo prescricional não começa a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, independentemente do resultado da ação na esfera criminal. Afirma que a propositura da ação se encontra dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, incisos LV, e LVII, da Constituição Federal, asseverando que houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da CF, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 200 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). O recurso extremo também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "d", visto que o órgão julgador sequer julgou válida lei local contestada em face de lei federal pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027